Tribunal: TJSP
Processo: 2196695-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Execução fiscal. O executado opôs exceção de pré-executividade, sob o fundamento de ser parte ilegítima para responder à cobrança de IPTU dos exercícios de 2011 a 2015. A decisão recorrida rejeitou o incidente em referência e comporta reforma. O imóvel atrelado à exação fora alienado muito antes da ocorrência dos fatos geradores tratados na presente demanda executiva e do julgamento dos Recursos

Ementa:
Execução fiscal. O executado opôs exceção de pré-executividade, sob o fundamento de ser parte ilegítima para responder à cobrança de IPTU dos exercícios de 2011 a 2015. A decisão recorrida rejeitou o incidente em referência e comporta reforma. O imóvel atrelado à exação fora alienado muito antes da ocorrência dos fatos geradores tratados na presente demanda executiva e do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos 1.111.202/SP e 1.110.551/SP. Os referidos recursos especiais reconhecem a legitimidade passiva tanto do mero possuidor do imóvel (promitente comprador), como do proprietário (promitente vendedor) para responder pelo pagamento tributário. No entanto, os precedentes em questão foram publicados em setembro de 2009, de modo que devem ser aplicados apenas às situações posteriores, sob pena de retroação indevida que alcance situações já consolidadas, o que gera insegurança jurídica. Ilegitimidade passiva ad causam configurada. Dá-se provimento ao recurso, nos termos do acórdão.